Tribunal: TJMT
Processo: 1000500-61.2022.8.11.0013
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000500-61.2022.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), CLEIDIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 010.834.281-60 (EMBARGADO), JOVYLSON SOARES DE MOURA - CPF: 030.591.131-73 (ADVOGADO), WESLEY PEREIRA DA SILVA - CPF: 008.621.101-30 (EMBARGADO), GISLAINE PEREIRA DA SILVA SOARES - CPF: 009.456.291-17 (EMBARGADO), CRISTIANO PEREIRA DA SILVA - CPF: 005.971.611-86 (EMBARGADO), POLIANE ROBERTA PEREIRA SILVA - CPF: 046.812.721-67 (EMBARGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIOR
. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESPONSABILIDADE PELO DEVER DE INFORMAÇÃO
DA ESTIPULANTE
.
OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA AFASTADA.

VÍCIOS INDEMONSTRADOS
.
ARESTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao
s

embargos de declaração anterior
apenas para alterar o índice de correção monetária de INPC para IPCA. A embargante alega omissão, contradição e obscuridade quanto a quatro pontos específicos: (i) aplicação do Tema 1112/STJ sobre a responsabilidade do estipulante pelo dever de informação; (
ii
) legitimidade ativa dos herdeiros para pleitear indenização por doenças graves; (
iii
) valor da condenação fixado; e (
iv
) aplicação da Taxa SELIC como índice único de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto à aplicação do Tema 1112/STJ; (
ii
) esclarecer eventual contradição quanto à legitimidade ativa dos herdeiros; (
iii
) definir se há obscuridade em relação ao valor da condenação; e (
iv
) apurar omissão sobre a aplicação da Taxa SELIC conforme o novo art. 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aplica expressamente o Tema 1112/STJ, ao afastar a responsabilidade da seguradora pelo dever de informação, atribuindo-a exclusivamente ao estipulante, razão pela qual não há omissão a ser sanada.

A análise das demais alegações dos embargos — legitimidade ativa, valor do capital segurado e aplicação da SELIC — restam prejudicadas, uma vez que a seguradora não foi condenada, em razão da ausência de responsabilidade pelo dever de informação.

A pretensão da embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito do julgado, o que não se admite por meio de embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilização da seguradora pelo dever de informação não subsiste quando aplicado o Tema 1112/STJ, que atribui esse dever exclusivamente ao estipulante no contrato de seguro de vida em grupo.

É incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A ausência de análise de pontos prejudicados pela conclusão principal do julgamento não caracteriza omissão sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 406 (redação da Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; TJRS, Embargos de Declaração no 70056558174, 19a Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

ED

1000500-61.2022.8.11.0013

ICATU SEGUROS S/A X CLEIDIR PEREIRA DA SILVA E OUTRO (s)

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ICATU SEGUROS S.A. contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação apenas para alterar o índice de correção monetária de INPC para IPCA.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de quatro vícios no julgado:

a) omissão quanto à aplicabilidade do Tema 1112/STJ, segundo o qual a responsabilidade pela prestação de informações ao proponente/segurado em contratos de seguro de vida em grupo é do estipulante e não da seguradora;

b) contradição relacionada à legitimidade ativa dos herdeiros para pleitear cobertura por diagnóstico de doenças graves, por se tratar de direito personalíssimo do segurado falecido;

c) obscuridade quanto ao valor da condenação fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), quando, segundo a embargante, o capital segurado individual seria de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

d) omissão quanto à aplicação exclusiva da Taxa SELIC como índice legal para correção monetária e juros, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/2024.

P
osto isso, pugna pelo provimento
dos presentes embargos,
a fim
de
que

seja
m

sa
nado
s

o
s

vício
s
apontad
o
s
.

Sem contrarrazões
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso
,

sem razão
a
embargante,
pois
,
o Acórdão embargad
o ao entender pel
a aplicação
do Tema 1.112 do STJ
ao caso
,
afast
ou
a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária, contudo, manteve em relação ao estipulante
Sicredi
(corréu), haja vista que caberia a ele a obrigação de prestar informações prévias ao segurado acerca das condições contratuais, sobretudo em relação as
cláusulas
limitativas e restritivas de direito.

Assim, dada a ausência de responsabilidade da seguradora pelo dever de informação, restam prejudicados a análise dos demais
pontos suscitados nos embargos
de declaração
pela ora embargante

(legitimidade ativa dos herdeiros, valor do capital segurado e aplicação da Taxa SELIC
)
.

N
a análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão d
a
e
mbargante se limita à reforma de
parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo
1.022
do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de
Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo
1.022
do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto
,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de Embargos de Declaração
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025